Tribunal: STF
Processo: Rcl 89378
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. G.A.L formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer a determinação, ao reclamante, de acesso aos elementos já documentados nos autos do processo  n° 0804925-26.2025.8.20.5101.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 14), esclareceu o que se segue:

[...]
Os autos nº 0804925-26.2025 .8.20.5101 foram instaurados a partir d e representação da autoridade policial, na qual se pleiteou a expedição de mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados telemáticas em desfavor de G. A. L., pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 
As medidas cautelares foram deferidas por este Juízo em outubro de 2025. Em razão da natureza das providências autorizadas, determinou-se a tramitação do feito sob sigilo. 
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas, no endereço do investigado, cinco porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e quantia em dinheiro fracionado, o que ensejou sua prisão em flagrante, formalizada nos autos nº 0806871-18.2025.8.20.5300. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. 
Na mesma data da prisão em flagrante, o patrono do investigado requereu habilitação nos autos do procedimento sigiloso. 
Considerando tratar-se de investigação em curso, com diligências ainda pendentes e submetida a regime de sigilo, determinou-se a prévia oitiva do Ministério Público acerca do pedido formulado, como medida de cautela destinada à preservação da efetividade d as investigações. 
Atualmente, os autos encontram-se com o Ministério Público, aguardando manifestação. 
[...]

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não desrespeita o verbete vinculante n.14 da Súmula.

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente